Tribunal: TJDFT
Processo: 0742371-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742371-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO BUENO MAGALHAES RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DAS ACACIAS, MARIA NAZARETH PACHECO JANUARIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO EM CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA NA CONVENÇÃO. 1. Ausente responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual para obrigar o condomínio na reparação de danos ao condômino, resta que a eventual responsabilidade do condomínio deveria ser contratual ou convencional para reger o vínculo decorrente do direito exercido sobre a coisa, mormente por subtração de coisas em áreas comuns ou privativas, razão pela qual deve estar prevista em instrumento próprio para o regulamento de direitos e obrigações dos condôminos. Precedentes. 2. Apelação do condomínio réu conhecida e provida. Apelação do autor conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigo 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, tecendo considerações sobre a efetiva ocorrência dos danos morais. Pontua acerca da omissão e negligência dos recorridos ao não tomarem as medidas necessárias para evitar ou dificultar a ação dos criminosos dentro do condomínio, ainda que tivessem ciência das diversas reclamações efetuadas previamente pelo recorrente. Afirma, também, que a suposta ausência de previsão de responsabilidade do condomínio, ora recorrido, na Convenção do Condomínio não exime sua responsabilidade por eventual conduta negligente de seus prepostos, caracterizando, portanto, o dever de indenizar. Entende, ainda, que não há motivo para que a indenização do dano material seja fixada pelo valor da aquisição do bem, desconsiderando o valor de mercado da joia roubada. Ressalta que o valor da nota fiscal do pingente datado de 10/01/2012 informa o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), contudo, mostra-se necessária a reforma da sentença para que a indenização seja fixada segundo o valor do grama do ouro equivalente a R$ 53.451,62 (cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos). Articula a necessidade de se reconhecer a culpa concorrente dos recorridos no caso em debate. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que ausente a previsão expressa em convenção dos condôminos, não há obrigação de indenizar, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a responsabilização de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade, de modo que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.150.851/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023). Logo, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028